Tribunal: TJDFT
Processo: 0720776-08.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-20
Data de publicação: 2023-10-05

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO DE FAMÍLIA. DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. INTEMPESTIVIDADE. NÃO VERIFICADA. ROL DO ART. 1.105 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REGIME DE VISITAÇÃO. DESCUMPRIMENTO DE DECISÃO JUDICIAL. NECESSIDADE DE MULTA COMINATÓRIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 1.003, § 5o, do Código de Processo Civil (CPC), preceitua que o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias, excetuados os embargos de declaração. Recurso tempestivo. Preliminar rejeitada.
2. O Superior Tribunal de Justiça (STJ) apreciou a natureza jurídica do rol das hipóteses de cabimento de agravo de instrumento no REsp. 1.696.396/MT, julgado pelo rito dos recursos repetitivos (Tema 988). Na ocasião, foi fixada a seguinte tese: "O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação”.
3. A tese firmada se amolda à hipótese porque há urgência na apreciação da matéria, diante do risco de inutilidade da discussão sobre a visitação dos filhos apenas na interposição de apelação. Preliminar rejeitada.
4. Na hipótese, agiu com acerto o juízo ao determinar a retomada das visitas e fixar penalidade em caso de novo descumprimento, pois não há medida protetiva, indício de prática de crime ou outro elemento que impeça a retomadas as visitas paternas. Manifestação do Ministério Público no mesmo sentido.
5. Preliminares rejeitadas. Recurso desprovido.